Tribunal: TJSP
Processo: 1018781-50.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2007 A 2011 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso, reformando em parte a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para reconhecer a ocorrência de prescrição em relação às tarifas de água e esgoto referentes ao período

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2007 A 2011 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ – Acórdão que concedeu parcial provimento ao recurso, reformando em parte a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para reconhecer a ocorrência de prescrição em relação às tarifas de água e esgoto referentes ao período anterior a dezembro de 2009, devendo a execução fiscal prosseguir em relação aos demais débitos – Interposição de Recurso Especial – Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, em razão da decisão do STJ (Recurso Especial no. 1.117.903/RS, Temas no 252 e 254, STJ, DJe 01.02.2010) – INAPLICABILIDADE – Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.117.903/RS, entendeu que "é vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal" – No entanto, tratando-se de execução fiscal movida contra a Fazenda Pública, o Código Civil não se aplica, cedendo vez ao emprego da regra específica contida no Decreto Federal no 20.910/1932 – Precedentes recentes do próprio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.775.378/RJ) e desta C. Câmara.
Manutenção da decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018781-50.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, é apelado SEMASA SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
MANTIVERAM O ACÓRDÃO DE FLS. 133/142., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018781-50.2017.8.26.0554 -Voto no 16658
2
VOTO No.: 16658
APELAÇÃO No.: 1018781-50.2017.8.26.0554
REVISÃO NOS TERMOS DO
ARTIGO 1.030, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
APELADO: SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO
ANDRÉ - SEMASA
JUIZ DE 1o GRAU: MARCELO FRANZIN PAULO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
APELAÇÃO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
TARIFA DE ÁGUA E
ESGOTO
EXERCÍCIOS DE 2007 A 2011

MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
Acórdão que
concedeu parcial provimento ao recurso, reformando em
parte a r. sentença que julgou parcialmente procedentes
os embargos à execução fiscal, para reconhecer a
ocorrência de prescrição em relação às tarifas de água e
esgoto referentes ao período anterior a dezembro de
2009, devendo a execução fiscal prosseguir em relação
aos demais débitos Interposição de Recurso Especial
Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do
artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, em razão da
decisão do STJ (Recurso Especial no. 1.117.903/RS,
Temas no 252 e 254, STJ, DJe 01.02.2010)

INAPLICABILIDADE
Não se desconhece que o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.117.903/RS, entendeu que “é
vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva
atinente à tarifa por prestação de serviços de água e
esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do
Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés,
cuidar-se-á de prazo prescricional decenal”
No
entanto, tratando-se de execução fiscal movida contra a
Fazenda Pública, o Código Civil não se aplica, cedendo
vez ao emprego da regra específica contida no Decreto
Federal no 20.910/1932
Precedentes recentes do
próprio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial
no 1.775.378/RJ) e desta C. Câmara.
Manutenção da decisão.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO
ANDRÉ contra a respeitável sentença de fls. 72/76, cujo relatório se adota e que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal movidos contra SERVIÇO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA,
afastando a exigibilidade das taxas de drenagem e de limpeza pública lançadas com amparo,
respectivamente, nas Leis Municipais no 7.606/1997 e 8.151/2000. Reconheceu, ainda, a
sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento das custas e das despesas
processuais a que deram causa, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado ora excluído da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018781-50.2017.8.26.0554 -Voto no 16658
3
Em suas razões de apelação (fls. 97/107), o Município pugna, preliminarmente,
pelo reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa. Sustenta que a CDA não
mencionou o procedimento administrativo que deu ensejo à demanda executiva. Alega que
o título executivo não reveste de todos os requisitos legais, uma vez que não indica os
dispositivos sobre os quais se funda a cobrança. Ainda em preliminar, aduz que restou
caracterizada a prescrição do crédito tributário, ante o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos
entre a constituição do crédito e a citação do executado. No mérito, argumenta que a
cobrança da “conta de saneamento ambiental de esgoto” está embasada na Lei Municipal no
8.151/2000, que instituiu a tarifa de coleta de disposição final de resíduos sólidos não
residenciais. Afirma não ser possível a cobrança de tal serviço por meio do regime tarifário,
nos termos da Súmula Vinculante no 19. Assevera não ser devida a cobrança de multa e
juros de mora, à luz do artigo 284 da Lei Municipal no 3.999/1972.
Vieram as contrarrazões (fls. 117/128).
A d. Turma Julgadora, em acórdão de fls. 133/142, por unanimidade, concedeu
parcial provimento ao recurso, reformando em parte a r. sentença que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução fiscal, para reconhecer a ocorrência de prescrição em
relação às tarifas de água e esgoto referentes ao período anterior a dezembro de 2009,
devendo prosseguir a execução fiscal em relação aos demais débitos.
Contra a decisão foi interposto recurso especial (fls. 145/150) pela embargada,
aduzindo a inocorrência da prescrição, pois os débitos que compõe a execução são de
natureza tarifária, portanto sujeitos ao prazo prescricional do Código Civil e não ao Código
Tributário Nacional. Afirma que para efeito de decretação de prescrição, o critério a ser
adotado é o da natureza tarifária da prestação do serviço e não da natureza jurídica da
pessoa do devedor, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
Vieram as contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 208/216).
Considerando o julgamento do Recurso Especial no. 1.117.903/RS, Temas no 252 e
254, STJ, DJe 01.02.2010, foram os autos devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão proferida, nos termos do artigo
1.030, II do Código de Processo Civil (fls. 217/218).
Esse é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O caso é de manutenção do resultado do julgamento.
Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.117.903/RS, entendeu que “é vintenário o prazo prescricional da
pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo
vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos.
Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal”:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO
NÃO-TRIBUTÁRIO.
FORNECIMENTO
DE
SERVIÇO
DE
ÁGUA
E
ESGOTO.
TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO
CIVIL. APLICAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018781-50.2017.8.26.0554 -Voto no 16658
4
1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto,
prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço
público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-
tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário
estabelecido para as taxas (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: RE
447.536 ED, Rel. Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em
28.06.2005, DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, DJe-222 DIVULG
20.11.2008 PUBLIC 21.11.2008; e RE 544289 AgR, Rel. Ministro
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 26.05.2009, DJe-113
DIVULG 18.06.2009 PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça: EREsp 690.609/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Primeira Seção, julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; REsp
928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e EREsp 1.018.060/RS, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09.09.2009, DJe
18.09.2009).
2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil à
cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se compreendem
os créditos de natureza tributária e não tributária (artigos 1o e 2o, da Lei
6.830/80).
3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço público
integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2o, da Lei 4.320/64),
não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do Código Tributário
Nacional, máxime por força do conceito de tributo previsto no artigo 3o,
do CTN.
4. Conseqüentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em que se
pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de água e esgoto
rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se inaplicável o Decreto
20.910/32, uma vez que:
"... considerando que o critério a ser adotado, para efeito da
prescrição, é o da natureza tarifária da prestação, é irrelevante a
condição autárquica do concessionário do serviço público. O
tratamento isonômico atribuído aos concessionários (pessoas de
direito público ou de direito privado) tem por suporte, em tais
casos, a idêntica natureza da exação de que são credores. Não há
razão, portanto, para aplicar ao caso o art. 1o do Decreto
20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às dívidas das
pessoas de direito público, não aos seus créditos." (REsp
928.267/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009)
5. O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava que:
Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20
(vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes,
em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido
propostas.
(...)
Art. 179. Os casos de prescrição não previstos neste Código serão
regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018781-50.2017.8.26.0554 -Voto no 16658
5
6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja entrada em vigor se deu
em 12.01.2003), por seu turno, determina que:
"Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe
haja fixado prazo menor.
(...)
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos
por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada."
7. Conseqüentemente, é vintenário o prazo prescricional da pretensão
executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto,
cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002,
era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional
decenal.
8. In casu, os créditos considerados prescritos referem-se ao período de
1999 a dezembro de 2003, revelando-se decenal o prazo prescricional,
razão pela qual merece reforma o acórdão regional.
9. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à
origem, para prosseguimento da execução fiscal, uma vez decenal o prazo
prescricional pertinente. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, RECURSO ESPECIAL No
1.117.903 RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 09/12/2009,
DJe: 01/02/2010)
No entanto, como destacado no v. acórdão de fls. 133/142, tratando-se de
execução fiscal movida contra a Fazenda Pública, o Código Civil não se aplica, cedendo vez
ao emprego da regra específica contida no Decreto Federal no 20.910/1932.
O C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consignou a aplicação do Decreto
Federal no 20.910/1932 a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO BIENAL DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO.
DECRETO 20.910/32. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
"É entendimento desta Corte que a prescrição qüinqüenal prevista
no art. 1o do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou
municipal, independentemente da natureza da relação jurídica
estabelecida entre a Administração Pública e o particular" (EDcl no
REsp 1.205.626/AC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, DJe 4/3/11). 2. O Código Civil é um "diploma
legislativo destinado a regular as relações entre particulares, não tendo
invocação nas relações do Estado com o particular". Inaplicabilidade do
prazo de prescrição bienal previsto no Código Civil. 3. Agravo
regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp
11.996/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, J. 19/04/2012, DJe
02/05/2012) (grifo nosso)
Mais recentemente, o próprio Superior Tribual de Justiça já afastou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018781-50.2017.8.26.0554 -Voto no 16658
6
especificamente a aplicação da tese firmada no REsp 1.117.903/RS para as dívidas da
Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma específica no Decreto n. 20.910/1932:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
TESE
RECURSAL
GENÉRICA.
SÚMULA
284/STF.
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO. DEVEDOR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO.
RECURSO
REPETITIVO
N.
1.117.903/RS.
INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
1.
A
assertiva genérica de violação do disposto nos arts. 165 e 458, II e III, do
CPC/1973, por suposta deficiência na fundamentação do acórdão
recorrido, não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência
da Súmula 284/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1.117.903/RS, submetido ao regime dos recursos
representativos da controvérsia, concluiu que o prazo prescricional
para a cobrança de tarifa de água e esgoto é regido pelo art. 205 do
Código Civil. 3. Essa orientação, contudo, não é aplicável para as
dívidas da Fazenda Pública, hipótese em que prevalece a norma
específica no Decreto n. 20.910/1932. Precedentes. 4. Recurso especial
a que se nega provimento. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.775.378
RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 02/04/2019, DJe:
10/04/2019) (grifo nosso)
Em casos semelhantes, esta C. Câmara já se manifestou no mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFÍCIO - Embargos à execução
- Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 1998 a 2005 - Crédito de
natureza não tributária - Ação proposta em maio de 2011 - Interposição
de recurso especial Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos
termos do art. 543-C, § 7o do CPC, em razão da decisão do STJ que
reconheceu que a pretensão executiva de tarifa de água e esgoto é
vintenária - Inaplicabilidade - Cobrança em face da Fazenda Pública
- Prazo quinquenal - Prescrição regida pelo Decreto no 20.910/32, que
estabelece o lapso de cinco anos
Ação proposta 13/05/2011 -
Despacho ordenatório de citação proferido em 17/05/2011 - Prescrição
ocorrida antes da propositura da ação. [...] Manutenção da conclusão do
julgamento anterior - Recursos improvidos. (Apelação / Reexame
Necessário no 0029314-95.2011.8.26.0554, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 09/10/2014, V. U.) (grifo nosso)
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Tarifa de água e esgoto - Exercício de
2005 - Município Guarulhos - Crédito de natureza não tributária -
Cobrança contra a Fazenda Pública Municipal - Prescrição regida
pelo Decreto no 20.910/32
[...] Recursos oficial (considerado
interposto) e voluntário da municipalidade parcialmente providos. (TJSP,
Apel. 0071661-37.2009.8.26.0224, Rel. Silva Russo, J. 06/11/2014, V.
U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-
executividade - Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2015 e 2016.
[...]. 2) Tarifa de água e esgoto - Crédito de natureza não tributária -
Cobrança em face da Fazenda Pública - Prescrição regida pelo
Decreto no 20.910/32 - Débitos com vencimento entre 02/03/2015 e
01/02/2016 - Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a
citação, proferido em 20/01/2020 - Prescrição não configurada. Decisão
mantida - Agravo improvido. (TJSP, Agravo de Instrumento
2093232-37.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018781-50.2017.8.26.0554 -Voto no 16658
7
Porto, j. 30/06/2020, V. U.) (grifo nosso)
EMBARGOS À EXECUÇÃO PRESCRIÇÃO - Tarifa de água e esgoto
- Município de Santo André
Exercícios de 2007 a 2010 -
Inaplicabilidade da disciplina própria dos tributos - Hipótese de
aplicação do do Decreto no 20.910/32, em se cuidando de dívida
passiva da Municipalidade de Santo André Precedente recente do
STJ Ocorrência em relação aos créditos com vencimentos anteriores a
junho de 2009 Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Cível
1010172-78.2017.8.26.0554, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta
Filho, j. 26/06/2020, V. U.) (grifo nosso)
Assim, mantém-se o v. acórdão.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se MANTENHA o acórdão de fls. 133/142.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR